Tribunal: CARF
Processo: 10880.970823/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970823/2011-51
ACÓRDÃO
9101-007.238 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HARRISON COMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.238 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.970823/2011-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Sujeito Passivo (fls. 671/678) em face do Acórdão
no 1002-002.561, que negou provimento ao Recurso Voluntário.
O Acórdão ora Recorrido (fls. 648/662) restou assim assentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o IRPJ retido na fonte é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são
admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF). Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte, e
sem os comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não
comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.
O Sujeito Passivo interpôs o Recurso Especial insurgindo-se em relação a duas
matérias, que foram ambas admitidas pelo Despacho de Admissibilidade (fls. 738/744), tendo por
base os seguintes Acórdãos Paradigmas:
Matéria
Acórdão
Paradigma
1 - A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada
mediante outras provas documentais que não sejam os comprovantes
de rendimentos a serem fornecidos pelas fontes pagadoras-
1402-002.328
A segunda matéria, “2 - Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados na contabilidade”, não teve seguimento.
Instada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 753/770) não se
insurgindo quanto ao conhecimento, mas pugnando pela manutenção do Acórdão Recorrido pelas
suas próprias razões.
É o relatório, em síntese.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.238 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.970823/2011-51
3
A tempestividade do Recurso Especial foi atestada quando do exame monocrático
de admissibilidade, tendo sido o mesmo considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Entendo que o Recurso Especial do Sujeito Passivo não deva ser conhecido. Explico
1 - A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a
serem fornecidos pelas fontes pagadoras
No que toca essa matéria, o Despacho de Admissibilidade entendeu a formação do
dissídio jurisprudencial tendo em conta o seguinte argumento (negritos no original):
Entende-se que este paradigma é suficiente para caracterizar a divergência.
Isto porque, não obstante a decisão recorrida tenha registrado haver a
possibilidade da parte recorrente fazer prova através de outros meios
documentais para atestar as respectivas retenções do IRRF, acabou por vincular a
aceitação desses outros meios à apresentação do informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora ou ao extrato da DIRF, contradizendo-se. Reveja-
se:
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de IRPJ
passível de restituição/compensação, valor que se baseia nos
documentos apresentados pelo recorrente e declarações (DIPJ),
mas não se encontra lastreado em conjunto probatório contábil
ou comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Veja-se dos trechos do voto proferido no acórdão recorrido destacados com
negrito e/ou sublinhado, que o relator do voto condutor afirmou por ao menos 8
(oito) vezes que, para comprovação do IRRF, a Recorrente deveria ter
apresentado o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Como
ilustração repete-se o seguinte:
Neste caso, deveria a Recorrente demonstrar que o valor recebido da pessoa
jurídica tomadora não foi o valor bruto do serviço e juntar o respectivo
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte da pessoa jurídica
tomadora, de forma a fundamentar a utilização do crédito.
Assim, não se pode negar que o fundamento de decidir do acórdão recorrido foi a
ausência do informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos
rendimentos. E essa exigência diverge do paradigma, no qual se afirmou que o
contribuinte não pode ser penalizado pela ausência de entrega do comprovante de
retenção por parte da fonte pagadora, sendo possível a comprovação por meio de
outras provas documentais.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.238 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.970823/2011-51
4
Acontece que na leitura deste Conselheiro não é esse o melhor entendimento do
que restou consignado no Acórdão Recorrido. A começar pela primeira passagem destacada no
próprio Despacho que reproduzimos abaixo com o nosso destaque:
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de IRPJ passível de
restituição/compensação, valor que se baseia nos documentos apresentados pelo
recorrente e declarações (DIPJ), mas não se encontra lastreado em conjunto
probatório contábil ou comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
A conjunção alternativa, nesse caso, indica que o relator estava confirmando o seu
entendimento que já havia manifestado anteriormente. Ou seja, a prova pode ser feita pelo
conjunto probatório OU pelo comprovante de rendimentos emitido por terceiros. Vejamos: outra
passagem:
Após a análise dos autos, constata-se que assiste razão os fundamentos insertos
no Acórdão combatido. Não obstante, esse julgador entender que, acaso ausentes
os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, ainda assim, haveria a
possibilidade de parte recorrente fazer prova através de outros meios
documentas para atestar as respectivas retenções do IRRF a fim de comprovar o
saldo negativo de IRPJ que fundamentaria o seu crédito utilizado em
compensação
Destaca-se que, a recorrente não logrou êxito em confirmar sua tese, tendo em
vista que os únicos documentos anexados aos autos pelo contribuinte foi
demonstrativos de Notas Fiscais, a escrituração do Livro Razão e comprovante do
lançamento contábil a partir de telas do seu sistema interno, cujo caráter
unilateral não são suficientes para atestar a liquidez e certeza do crédito
pretendido, restando imperioso a negativa da pretensão buscada nos presentes
autos.
Assim, em nenhum momento o Relator afirmou peremptoriamente só aceitar a
prova do crédito mediante o documento de retenção de terceiro.
Ainda que se reconheça que a construção argumentativa possa parecer ter o relator
do Acórdão Recorrido se contradito, a assertiva quanto ao seu entendimento, que um conjunto
probatório é uma alternativa à falta do informe do informe de rendimentos, é suficiente para este
Conselheiro ler o restante do Acórdão, a partir desta ótica. O que aconteceu no caso, ao meu
sentir, foi que o colegiado entendeu que o conjunto de documentos colacionados não foi
suficiente.
Portanto, entendo que o dissídio jurisprudencial não está formado. Pelo contrário, o
Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma são convergentes nessa matéria – possibilidade de um
conjunto probatório ser substituto do informe de rendimentos para se provar um direito
creditório.
Assim, voto para não conhecer dessa matéria.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.238 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.970823/2011-51
5
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Sujeito
Passivo.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 767
DF CARF MF
Original